Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS, MAIS LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO IMPRÓPRIO. DOLOS DISTINTOS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, e 129 do Código Penal, porque subtraiu bens de transeunte e, em seguida, o agrediu para tentar conduzi-lo até o carro do comparsa.
A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo relato da vítima em harmonia com o depoimento policial. Inviável a reclassificação para o crime de roubo impróprio quando a pluralidade de condutas revela dolos distintos, sendo a subsequente desprovida de qualquer relação com o crime patrimonial antecedente.
Quanto à fração de aumento, deve ser observado, na hipótese, o critério prevalente na jurisprudência, qual seja, o que adota a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa.
Apelação parcialmente provida.